Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701023-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: AGNALDO DE SOUSA CANDIDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0018396-31.2015.8.07.0001, indeferiu seu pleito de penhora de percentual do salário do agravado. Em suas razões recursais, a agravante narra, em síntese, que já adotara todas as providências cabíveis na tentativa de satisfazer seu crédito, tais como consulta aos sistemas REIDF, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. Assim, diz ter pleiteado pela penhora de percentual razoável da remuneração do agravado, o que, contudo, fora indeferido pelo d. Magistrado de origem. Entende que a decisão não deva subsistir, porquanto o antigo posicionamento acerca da impenhorabilidade absoluta de salários fora superado por recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que a impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e sua família. Colaciona julgados desta Corte que entende abonar sua tese. Busca, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora de até 30% da remuneração do agravado, até o limite do débito exeqüendo. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a não concessão da vindicada antecipação de tutela. Isto porque apesar do recente julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mencionado pelo Agravante, o mesmo Tribunal, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, fixou o entendimento de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor são impenhoráveis, a teor do artigo 649, inciso IV, do CPC (com a redação dada pela Lei no 11.382/2006), correspondente ao artigo 833, inciso IV, do vigente Código de Processo Civil. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator